Tribunal: TJES
Processo: 5001288-98.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001288-98.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIS FERNANDO NUNES CONFECCOES - ME
RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA FISCAL QUALIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
A ausência de menção explícita, no julgamento do primitivo apelo,
à espécie de multa fiscal denominada “qualificada”
constitui
omissão irrelevante ao deslinde
da controvérsia
, na medida em que,
“enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo”
(TJES, Apelação Cível n.º 0015815-05.2019.8.08.0024, Relatora: Desª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.07.2023).

3. Conforme
já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça,
afigura-se
cabível
“o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC), impondo-se a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independentemente de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n.º 2.236.428/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23.10.2023, DJe de 26.10.2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão de id 5510259, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao primitivo apelo interposto pelo ente ora Embargante, mantendo íntegra a sentença pela qual o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Guarapari, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão anulatória deduzida por LUIS FERNANDO NUNES CONFECÇÕES – ME a fim de determinar
“a adequação dos valores de cobrança das multas retratadas nos autos de infração n.ºs 5.057.968-8 e 5.057.969-9 para que não ultrapassem o teto correspondente ao montante de 100% (cem por cento) dos valores dos tributos devidos”
.

Em seu arrazoado recursal (id 5730306), o Embargante aduz, em síntese, que o aresto fustigado
“
está calcado em premissas equivocadas e que vão de encontro ao entendimento jurisprudencial e incorreu em omissão quanto aos argumentos de multa qualificada,

[...]
sendo certo que

merecem ser aclaradas a fim de propiciar a completa compreensão sobre a questão posta de forma a tornar apto o manejo de recursos aos Tribunais Superiores
”
(fls. 04).

Acrescenta, ainda, restar
“
evidenciada a contradição da majoração dos honorários
”
, uma vez que
“
a parte apelada não teve
LITERALMENTE NENHUM TRABALHO ADICIONAL
, tendo em vista que quando intimada para apresentar contrarrazões,
NÃO O FEZ
”
, salientando, outrossim, que a sua apelação cível
“
em nenhuma hipótese pode ser considerada infundada e/ou protelatória
”
(id 5730306, fls. 14 e 16).

Sob tais fundamentos, pugna o Embargante pelo acolhimento de sua pretensão aclaratória, emprestando-se-lhe,
“
caso assim entenda, efeitos infringentes, adequando os termos da decisão exarada às premissas declinadas
”
em sua peça recursal,
“
mantendo incólume a exação lançada
”
(id 5730306, fls. 17).

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão de id 5510259, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao primitivo apelo interposto pelo ente ora Embargante, mantendo íntegra a sentença pela qual o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Guarapari, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão anulatória deduzida por LUIS FERNANDO NUNES CONFECÇÕES – ME a fim de determinar
“a adequação dos valores de cobrança das multas retratadas nos autos de infração n.ºs 5.057.968-8 e 5.057.969-9 para que não ultrapassem o teto correspondente ao montante de 100% (cem por cento) dos valores dos tributos devidos”
.

Em seu arrazoado recursal (id 5730306), o Embargante aduz, em apertada síntese, que o aresto fustigado
“
está calcado em premissas equivocadas e que vão de encontro ao entendimento jurisprudencial e incorreu em omissão quanto aos argumentos de multa qualificada,

[...]
sendo certo que

merecem ser aclaradas a fim de propiciar a completa compreensão sobre a questão posta de forma a tornar apto o manejo de recursos aos Tribunais Superiores
”
(fls. 04).

Acrescenta, ainda, restar
“
evidenciada a contradição da majoração dos honorários
”
, uma vez que
“
a parte apelada não teve
LITERALMENTE NENHUM TRABALHO ADICIONAL
, tendo em vista que quando intimada para apresentar contrarrazões,
NÃO O FEZ
”
, salientando, outrossim, que a sua apelação cível
“
em nenhuma hipótese pode ser considerada infundada e/ou protelatória
”
(id 5730306, fls. 14 e 16).

Sob tais fundamentos, pugna o Embargante pelo acolhimento de sua pretensão aclaratória, emprestando-se-lhe,
“
caso assim entenda, efeitos infringentes, adequando os termos da decisão exarada às premissas declinadas
”
em sua peça recursal,
“
mantendo incólume a exação lançada
”
(id 5730306, fls. 17).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016).

A primeira questão deduzida nas razões recursais destes embargos de declaração, atinente à legalidade da multa aplicada no caso concreto, foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que, ao se debruçar sobre a controvérsia travada nos autos, consignou, de modo expresso e suficientemente claro, que se tem
“por acertado o entendimento manifestado na sentença vergastada quanto ao limite das multas aplicadas nos autos de infração, que vai ao encontro do princípio constitucional da vedação do confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal), e que se aplica, inclusive, relativamente a violações a obrigações tributárias acessórias”
(id 5510259).

Embora não se tenha feito menção explícita à espécie de multa fiscal denominada “qualificada”, trata-se, a toda evidência, de omissão irrelevante ao deslinde do caso concreto, na medida em que, na esteira da jurisprudência deste Órgão Julgador,
“enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo”
(TJES, Apelação Cível n.º 0015815-05.2019.8.08.0024, Relatora: Desª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.07.2023).

Nesse cenário, a valoração da matéria em sentido contrário aos interesses do Embargante não representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado.

Ademais, no que toca à segunda tese recursal, alusiva à majoração de honorários nesta instância revisora, melhor sorte não assiste ao Embargante, haja vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua atribuição constitucional de conferir unidade à interpretação da lei federal (artigo 105, da Constituição Federal), já assentou a compreensão de ser cabível
“o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC), impondo-se a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios,
independentemente de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida
,
sendo devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões
”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n.º 2.236.428/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23.10.2023, DJe de 26.10.2023).

Posto isso, à míngua de vício de fundamentação passível de correção nesta oportunidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração e a este nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).
Sessão: 12/12/2023.
Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão: 12/12/2023
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões